Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602776-41.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0602776-41.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602782-48.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SEBASTIAO MADRIL DA
SILVA, CPF: 809.755.779-72, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SEBASTIAO MADRIL DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
SEBASTIAO MADRIL DA SILVA (REQUERENTE)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
KARLA SBARDELLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79801
66
28/05/2020 17:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.090
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602776-41.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
EMBARGANTE: SEBASTIAO MADRIL DA SILVA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - OAB/PR97756
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756A
ADVOGADO: KARLA SBARDELLA - OAB/PR45863
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES DE CONTAS DE
–
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO NÃO
ELEITO – ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas pelo embargante foram devidamente
enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

Num. 7980166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

RELATÓRIO
1.Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por SEBASTIÃO MADRIL DA SILVA, com o objetivo de aclarar supostas
omissões existentes no Acórdão nº55.367 (ID 5534166), que julgou desaprovadas suas contas
de campanha relativa às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e
não foi eleito.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 5674066), em síntese, que:
I) a justificativa apresentada, quanto ao teor do recibo eleitoral emitido por Edeniro Palhano,
não foi devidamente analisada Isso porque a informação constante do recibo, que a doação
estimada refere-se a “despesas com pessoal”, é compatível com a explicação dada, segundo a
qual o doador trabalhou na campanha, inclusive com a utilização de seu veículo pessoal.
Sustentou também que não foi possível sanar esse erro de preenchimento no recibo, devido ao
grande transcurso temporal;
II) a decisão também foi omissa na análise da justificativa apresentada, relativa ao recibo
eleitoral emitido por Edimar de Souza. Nesse sentido, alegou que novamente ocorreu um erro
de preenchimento, mas que a atividade desempenhada pelo doador durante a campanha
envolveu a utilização de veículo próprio;
III) as atividades desses dois doadores se deram através da utilização de bens móveis em
valores monetários correspondentes a R$1.500,00, razão pela qual sequer era necessária
emissão de recibo eleitoral, conforme o disposto no §6º do art. 9º da Res. TSE;
IV) a análise feita pelo acórdão presumiu a má-fé do prestador, o que não é permitido pela
jurisprudência da Justiça Eleitoral. Ressaltou que inexistia razão para fraudar a documentação,
pois corresponde a doações estimáveis de pouca relevância para a campanha;
V) em relação aos gastos com combustíveis, disse que o acórdão deixou de considerar, além
dos veículos dos doadores indicados acima, que o candidato utilizou veículo próprio em sua
campanha. Ressaltou entendimento deste Tribunal, de que a existência de veículo declarado
pelo candidato em seu registro de candidatura é suficiente para justificar gastos com
combustível;
VI) a decisão deixou de considerar a magnitude das irregularidades dentro do contexto geral
dos gastos empregados na campanha, vez que os valores supostamente irregulares totalizam
R$3.000,00, o que corresponde a 4,87% do total de recursos movimentados pelo embargante
(R$61.532,86). Sustentou, nessa linha, que irregularidades que redundam em percentuais
menores que 5% do total gasto em campanha implicam na aprovação com ressalvas das
contas, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.Por fim, requereu o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para
aprovar as contas com ressalvas.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID6720416) pelo conhecimento e
desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência das alegadas omissões no acórdão,
vez que os temas foram exaustivamente analisados no julgamento. Sustentou, ainda, a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que não
se discutiu apenas a proporção dos gastos irregulares, mas a própria confiabilidade das contas,
que restou severamente abalada.
É o relatório.
Num. 7980166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas do art.1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço, o embargante sustenta, em suma, a existência de omissões no
acórdão embargado, nos seguintes pontos:
I) Não aceitação das justificativas apresentadas na prestação quanto aos
:
recibos eleitorais emitidos em nome de Edeniro Palhano e Edimar de Souza
Em que pese as alegações do embargante, extrai-se do acórdão a fundamentação exata para a
não aceitação da justificativa acerca dessas irregularidades.
O assunto foi, de fato, exaustivamente tratado no item “Doações estimáveis de pessoas físicas”
(ID 5534166).
Veja-se:
“Com efeito, ao registrar a doação estimável de EDENIRO, o prestador a qualificou como
"despesas com pessoal" (...).
Essa informação consta mesmo após a retificação, de sorte que se encontra em franca
dissonância da notícia trazida na nota explicativa, passando a impressão de que o prestador
buscou "resolver" o problema da falta de veículos declarados nas contas por meio da
apresentação tardia do Contrato de Cessão de Veículo - no qual figura como cedente EDENIRO,
embora o bem móvel esteja registrado em nome de sua esposa.
A se destacar que não há qualquer parâmetro válido na precificação dessa receita, uma vez que,
no demonstrativo, foi indicada como fonte de avaliação o "salário usual de mercado".
Com esse proceder, o prestador infringiu uma série de disposições da resolução.
Primeiro, foi emitido recibo com informações de prestação de serviço quando se tratava,
segundo informado apenas por ocasião da retificadora, de cessão de veículo, o que significa que
as informações contidas no recibo nº 351900700000PR000006E não correspondem à
.
realidade
Segundo, foi declarada nesta prestação de contas informação inverídica, em desacordo com o
artigo 56, inciso I, alínea "d", da resolução(...).
A descrição da prestação de serviço voluntário, inclusive com emissão de recibo eleitoral,
quando a operação teria sido de natureza totalmente diversa, configura procedimento que
Num. 7980166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

quebra a confiabilidade das contas e impõe, de
, a sua desaprovação,
per si
independentemente
, uma vez que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
do valor envolvido
da razoabilidade face à inexistência de balizas.

O mesmo raciocínio aplica-se à doação de EDIMAR DE SOUZA, embora com algumas nuances.
Ao contrário do que sucede no caso de Edeniro, o contrato firmado por EDIMAR (id. 2765466)
nada aduz acerca da cessão do seu veículo pessoal, limitando-se a apontar como objeto a
prestação de serviços concernente à "divulgação da campanha". Mesmo na declaração que
firmou, juntada no mesmo id., não há uma palavra sequer quanto à cessão do seu veículo, nem
é feita prova de que era proprietário de um.

Nesse panorama, admitir que o contrato de prestação de serviços que firmou com o prestador
seria causa para gastos com combustíveis é um passo largo demais para ser aceito nos estreitos
limites da ação de prestação de contas eleitorais, que se guia pela formalidade e, em especial,
pela consistência e confiabilidade das informações prestadas.

Com isso, a desaprovação das contas, pelos motivos descritos neste tópico, é medida de rigor.”

Resta claro, portanto, a inexistência de omissão, vez que no acórdão constam todos os
fundamentos para a não aceitação das justificativas apresentadas, quanto às doações
realizadas por Edeniro Palhano e Edimar de Souza.
II) Não aceitação das justificativas apresentadas na prestação quanto aos
:
gastos com combustíveis
Verifica-se que inexistem também as supostas omissões apontadas nesse item.
O acórdão embargado enfrentou a matéria no tópico “Gastos com combustível sem registro de
veículo” (ID 5534166), nos seguintes termos:
“Foi realizada despesa com combustível sem o correspondente registro pelo candidato dos
veículos utilizados na campanha.
Registro que o TSE possui entendimento firme no sentido de que a omissão de receitas
estimáveis e/ou gastos com veículos, quando lançadas despesas com combustíveis, é motivo
suficiente para a desaprovação, independentemente do valor gasto. No sentido:
ELEIÇÕES 2010. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. GASTOS DECLARADOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
OMISSÃO DE DESPESA COM VEÍCULOS. RECIBOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir de dispêndios
com combustíveis, configura irregularidade insanável que autoriza a desaprovação das contas
em razão da falta de emissão dos correspondentes recibos eleitorais.
Num. 7980166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

2. Não é possível adotar o gasto declarado com combustíveis como parâmetro para a
aplicação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a irregularidade que justifica a
desaprovação das contas é a omissão da apresentação de despesas com veículos, cujo
valor, inclusive, não é possível de ser estimado.
3. Recurso especial eleitoral desprovido.
[TSE, RESPE nº 1146965/SP, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 03/06/2014, não destacado no
original]

A nota fiscal correspondente encontra-se juntada no link 10 do id. 2783716.
Em sede defensiva, o prestador alegou que:
Os gastos com combustíveis, apontados na NF n. 13040-2, no valor de R$2.799,36 (dois mil,
setecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), foram realizados durante a
campanha para abastecimento do veiculo de propriedade do candidato (declaração
dispensada na forma do artigo 63, §5º, da Res. 23553/2017), bem como para abastecimento s
veículos dos Srs. Edeniro Palhano (contrato juntado no ID 2465416) e Edimar de Souza
(contrato juntado no ID 2765466), que cederam seus veículos, conforme contratos.
Ocorre que, como já tratado em tópico próprio, há dúvidas quanto à confiabilidade da
retificação apresentada pelo prestador exatamente com relação à requalificação da
informação contida na prestação de contas originária, na qual constou que Edeniro e Edimar
haviam prestado serviços graciosamente à campanha, inclusive com emissão de recibo
eleitoral enquadrando a receita estimável como decorrente de serviços, e a veiculada em
petição nos autos, em que o prestador afirma que se tratou de cessão de veículos e junta
contrato correlato em relação a Edeniro, mas não a Edimar.
Em decorrência, não é seguro afirmar que tenha ficado adequadamente demonstrado quais
veículos foram efetivamente utilizados e quem eram os seus proprietários, sendo certo que,
mesmo após a apresentação de retificação, os dados não foram corrigidos na prestação de
contas. O que há é apenas a documentação apresentada a destempo e a afirmação do
prestador, ambas contrariadas pelos recibos eleitorais emitidos à época.
Nesse panorama, face à quebra da confiança nos dados fornecidos pelo candidato,
mantém-se o indicativo pela desaprovação no presente tópico.”

Ao contrário do sustentado pelo embargante, resta claro que a decisão considerou a alegação,
lançada na prestação de contas, segundo a qual ao menos parte dos gastos teriam ocorrido
com veículo próprio do candidato.
A conclusão pela desaprovação se deu, neste tópico, também em virtude da incompatibilidade
entre as explicações trazidas pelo embargante e os documentos juntados na prestação,
conforme tratado no item anterior.
De fato, a gravidade da irregularidade foi fundamentada na falta de zelo do prestador com as
informações e documentos apresentados, o que, conforme entendeu a Corte, comprometeu a

transparência e a confiabilidade das contas, sendo suficiente para ensejar sua desaprovação,
independente de critérios quantitativos quanto ao montante das
irregularidades.
Num. 7980166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

III)
:
Alegação de presunção de má-fé do prestador
Da mesma forma, verifica-se que não houve, no acórdão, a alegada presunção de má-fé do

prestador. Isso porque a conclusão pela desaprovação das contas deu-se em virtude do
percentual e o valor envolvido nas irregularidades, além da quebra da
fidedignidade das contas.
Veja-se, nesse sentido, excertos do acórdão:
“A descrição da prestação de serviço voluntário, inclusive com emissão de recibo eleitoral,
quando a operação teria sido de natureza totalmente diversa, configura procedimento que
quebra a confiabilidade das contas e impõe, de per si, a sua desaprovação,
independentemente do valor envolvido, uma vez que inviabiliza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade face à inexistência de balizas.
“Nas hipóteses em que há sério questionamento quanto à confiabilidade das contas, as
incongruências entre a prestação de contas parcial e a final, quando injustificadas,
o.”
podem constituir causa acessória para a desaprovaçã
“Note-se que as inconsistências correspondem a 3,99% do total de receitas (R$ 61.532,86,00),
percentual que não é insignificante. A par disso, a fiscalização do lançamento restou prejudicada
pois, mesmo nas contas finais, a informação prestada não condiz com a realidade, como
confessado pelo prestador.”
“Assim, embora a impropriedade apontada não seja, de per si, causa para a desaprovação, no
presente contexto, em que a informação inserida em recibo eleitoral não é confiável,
acaba servindo como reforço para a rejeição das contas, dada a nota de desconfiança
(grifos nossos)
que aduz ao lançamento.”

Nesse sentido, verifica-se que as alegações do embargante, de que o valor das doações
estimáveis sequer demandava a emissão de recibo eleitoral e que a quantia é pouco relevante

no contexto da campanha, não possuem qualquer conexão com os fundamentos
.
utilizados pela Corte na decisão embargada
Ressalta-se que o embargante limita-se a defender as justificativas expostas em sua prestação
de contas, as quais, conforme acima demonstrado, foram devidamente enfrentadas no acórdão
embargado.
3.Denota-se, em conclusão, que o embargante pretende rediscutir a matéria, o que, no caso, é
incabível por esta via, conforme se depreende dos arestos a seguir:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA E FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato
conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da questão de
fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido.
Num. 7980166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

2. Hipótese em que o Tribunal a quo, soberano na apreciação das provas dos autos, avaliou se
a rejeição de contas se deu por irregularidades insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade administrativa, afastando, diante das peculiaridades do caso concreto, a incidência
da causa de inelegibilidade.
3. No acórdão embargado, este Tribunal reafirmou o entendimento expresso na decisão de fls.
903-915 de que é inviável o conhecimento e o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo
Nobre - de que as irregularidades identificadas são insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade e de que a matéria considerada pelo Tribunal a quo se trata apenas da defesa do
ora recorrido nos autos da Prestação de Contas -, porquanto demandaria a incursão no acervo
fático-probatório da causa, medida vedada em âmbito de Recurso Especial. Confirmou, ainda,
que não ficou demonstrada a divergência jurisprudencial, visto que o dissídio que enseja a
abertura da instância especial pressupõe a semelhança das bases fáticas e jurídicas dos casos
em confronto, mas que, no caso, a alegada similitude fática nas hipóteses confrontadas não se
fez evidente, haja vista a diversidade de premissas fáticas.
4. O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da
matéria aventada, impõe a existência de algum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e
275 do CE, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849, Acórdão de 07/03/2017,
Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. MANDATO
TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Não havendo obscuridade, contradição, omissão a desfazer entre os termos do acórdão, não
há espaço para rediscussão da matéria julgada por esta via.
2. A representação judicial na prestação de contas exige a apresentação de instrumento formal
de procuração, nos termos do art. 105 do CPC, não se admitindo a outorga de poderes de forma
tácita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO nº 0603768-02.2018.6.16.0000,
Acórdão nº 55893 de 17/02/2020, Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 26/02/2020 )

4.Como verificado, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto a decisão
expressa no acórdão originário, de desaprovar as contas do embargante. Visam, assim,
somente rediscutir a matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme
os precedentes acima citados.
5.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada omissões a serem integradas.
Num. 7980166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

6.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
,
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento dos embargos declaratórios

interpostos por SEBASTIÃO MADRIL DA SILVA e, no mérito, pela sua rejeição.
Curitiba, 25 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

EXTRATO DA ATA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602776-41.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE:
SEBASTIAO MADRIL DA SILVA - Advogados do(a) REQUERENTE: JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR97756, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756A, KARLA SBARDELLA - PR45863.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 7980166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2020.
Num. 7980166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817245549700000007538392
Número do documento: 20052817245549700000007538392